Tribunal: STF
Processo: HC 264921
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual aponta como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.
O paciente afirma que cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária Nestor Canoa I, localizada em Mirandópolis/SP. Aponta a prática reiterada de atos que violam “os direitos dos presos” dentro do estabelecimento prisional, destacando que já foram feitas “diversas denúncias aos órgãos competentes do Estado de São Paulo”, sem que nenhuma medida tenha sido adotada pelo Poder Público. 
Alega que o Estado vem reiteradamente descumprindo a obrigação legal de prestar assistência material, à saúde, jurídica e educacional aos indivíduos presos na Penitenciária Nestor Canoa I, ressaltando que:

(i) quanto à falta de assistência material, os colchões, para além de serem disponibilizados em quantidade insuficiente, encontram-se em “estado de decomposição”. Além disso, no momento das refeições, é necessário fazer um rodízio entre os presos, tendo em vista que não são oferecidos pratos, copos e talheres, em quantidade suficiente para todos. Da mesma forma, não há disponibilização adequada de vestimentas e de itens básicos de higiene (sabonete, creme dental, barbeador) e de limpeza (sabão em pó, vassoura, rodo, sacos para lixo). 
A alimentação também não é adequadamente oferecida. Os alimentos são preparados e embalados em “condições insalubres”. Na cozinha do estabelecimento prisional, podem ser observados “esgoto aberto, baratas, escorpiões, e câmara fria totalmente imprópria para armazenagem de alimentos”. Da mesma forma, a água oferecida aos presos é imprópria para consumo.
(ii) quanto à falta de assistência à saúde, “são inúmeros os casos de presos com diabetes, HIV, hipertensão, etc, que precisam de atendimento periodicamente, para medirem taxa de glicemia e aferir a pressão. Presos com câncer, infecções, bactérias no estômago, que precisam fazer exames médicos e inciar tratamento, e nada disso acontece.; Uma grande quantidade de presos que estão com catarata ou algum tipo de problema de visão e nada é feito, como se fosse normal”.
(iii) quanto à falta de assistência jurídica, os presos não possuem acesso ao atestado de permanência carcerária, podendo ser observado excesso de prazo na custódia de vários deles. Muitos detentos que ainda estão no regime fechado já preencheram os requisitos necessários para a obtenção de benefícios previstos na Lei de Execução Penal (progressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação de pena). Além disso, “os exames criminológicos levam meses para acontecer, pois a verdade é que não tem funcionários que atendam a demanda”. Tais fatores, além de violarem “direitos dos presos”, contribuem para a superlotação do estabelecimento prisional, que, embora tenha capacidade para acolher 1.176 presos, conta atualmente com 2.048 detentos.
(iv) quanto à falta de assistência educacional, não é assegurado o direito ao trabalho. Por conseguinte, os presos, para além de serem privados da possibilidade da remissão da pena pelo desenvolvimento de atividade laboral, também são impedidos de adquirir a “qualificação profissional”, que integra a própria função ressocializadora da pena. Além disso, não são oferecidas vagas suficientes para a inclusão dos presos no sistema de ensino, sendo-lhes vedado, inclusive, o acesso à educação básica (ensino fundamental).
O paciente alega, ainda, que os familiares dos presos são submetidos à procedimentos “vexatórios” de revista para ingressarem no estabelecimento prisional. Além disso, ressalta que os presos são frequentemente punidos com a proibição do direito de visitas. 
Alega que eventuais vistorias feitas por juízes e membros do Ministério Público no estabelecimento prisional são “maquiadas”, não sendo franqueado o acesso das autoridades às localidades dentro da Penitenciária “onde ocorrem as maiores irregularidades”. Argumenta que é vedado aos presos o direito de entrevista com tais autoridades, de modo que não lhes é dada a oportunidade de levarem ao conhecimento das mesmas a situação “humilhante” na qual se encontram.
À vista do exposto, requer: (i) o afastamento de autoridades públicas que estariam cometendo abusos de poder (juízes, promotores e funcionários do estabelecimento prisional); (ii) a adoção de providências a fim de garantir a assistência material, à saúde, jurídica e educacional aos indivíduos presos na Penitenciária Nestor Canoa I; (iii) “a liberação emergencial do Fundo Penitenciário Nacional” para auxiliar no custeio das providências requeridas no item anterior; e (iv) a “intervenção na unidade penitenciaria [...] através do Conselho Nacional de Justiça e interdição de parte do estabelecimento penal”.

 É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente